Tribunal: STF
Processo: RE 726759
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM AMPARO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A cobrança de ICMS, no caso, foi afastada no acórdão recorrido sob o fundamento de que as operações analisadas estavam acobertadas por isenção prevista na Lei Complementar 87/1996. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.